Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-13.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o DO CPC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1074. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste na avaliação a respeito da possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de montante de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. O Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça foi cancelado, razão pela qual não pode mais ser aplicado. Deve prevalecer a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002).
3. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na hipótese, considerado o irrisório valor do proveito econômico.
4. Convém destacar, no entanto, não é aplicável, ao caso, a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC.
5. Com efeito, de acordo com a norma prevista no art. 4o, § 6o da Lei Complementar no 80/1994, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. 5.1. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 – SP (Tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.”
6. Com efeito, deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 134, § 1o, da Constituição Federal. Além disso, a norma disposta no art. 39, da Lei Complementar no 80/1994 enuncia que a remuneração dos cargos da carreira da Defensoria Pública será fixada em lei, observado o disposto no art. 135 da Constituição Federal.
7. Recurso conhecido e provido